Tribunal: TJSP
Processo: 1000511-10.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação regressiva de ressarcimento de danos" – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Correta cumulação de pedidos, não havendo qualquer irregularidade – Petição inicial bem instruída, com prova de que a apelante é a responsável pela distribuição de energia elétrica no município onde estão instaladas as unidades

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação regressiva de ressarcimento de danos" – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Correta cumulação de pedidos, não havendo qualquer irregularidade – Petição inicial bem instruída, com prova de que a apelante é a responsável pela distribuição de energia elétrica no município onde estão instaladas as unidades consumidoras – Aplicação das regras do CDC – Concessionária de serviço público que possui responsabilidade objetiva pelo ressarcimento dos danos causados, nos termos do artigo 37, § 6o da CF e artigo 22, parágrafo único, do CDC – Irrelevância de eventual pedido administrativo, nos termos da Resolução no 414/2010 da ANEEL - Comprovada relação de causalidade entre os fatos e os danos, através de laudos técnicos e orçamentos elaborados por diferentes empresas especializadas, contratadas pelos segurados, e que são suficientes para configurar o dever de indenizar – Descargas atmosféricas que constituem fortuito interno e previsível – Excludente de responsabilidade não comprovada – Dever de ressarcir os valores comprovadamente indenizados – Honorários advocatícios majorados – Prequestionamento – Matéria preliminar rejeitada – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279604
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000511-10.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é apelada ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000511-10.2019.8.26.0068 -Voto no 39161
2
VOTO 39161
APELAÇÃO No 1000511-10.2019.8.26.0068
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: RAUL DE AGUIAR RIBEIRO FILHO
APELANTE
: ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A
APELADA
: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
COMARCA
: BARUERI
RECURSO Apelação “Ação regressiva de ressarcimento de
danos”
Insurgência contra a r. sentença que julgou
procedente a demanda
Inadmissibilidade
Correta
cumulação de pedidos, não havendo qualquer irregularidade
Petição inicial bem instruída, com prova de que a apelante é a
responsável pela distribuição de energia elétrica no município
onde estão instaladas as unidades consumidoras Aplicação
das regras do CDC Concessionária de serviço público que
possui responsabilidade objetiva pelo ressarcimento dos danos
causados, nos termos do artigo 37, § 6o da CF e artigo 22,
parágrafo único, do CDC Irrelevância de eventual pedido
administrativo, nos termos da Resolução no 414/2010 da
ANEEL - Comprovada relação de causalidade entre os fatos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000511-10.2019.8.26.0068 -Voto no 39161
3
os danos, através de laudos técnicos e orçamentos elaborados
por diferentes empresas especializadas, contratadas pelos
segurados, e que são suficientes para configurar o dever de
indenizar Descargas atmosféricas que constituem fortuito
interno e previsível
Excludente de responsabilidade não
comprovada Dever de ressarcir os valores comprovadamente
indenizados

Honorários
advocatícios
majorados

Prequestionamento Matéria preliminar rejeitada Recurso
improvido.
1) Cuida-se de “ação regressiva de ressarcimento de danos”
(fls. 1/24) julgada procedente pela r. sentença de fls. 562/566, cujo relatório se
adota.
A
apelação
é
de
ELETROPAULO
METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A (fls. 568/597).
Em síntese, argumenta a recorrente, nas razões de seu
inconformismo, que a r. sentença comporta reforma.
Preliminarmente requer que a sentença seja reformada para se
determinar desmembramento do feito para que cada um dos pedidos
indenizatórios seja veiculado em ação própria.
Aduz que, ao caso em análise, deve ser aplicado o prazo
prescricional de 1 (um) ano, com a consequente extinção do feito nos termos do
artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil.
Afirma que a autora deixou de instruir a inicial com os
documentos indispensáveis à propositura da ação, uma vez que deixou de
apresentar a apólice de seguro, a prova dos valores quitados aos segurados, a
prova dos danos suportados pelos segurados, a prova da relação contratual dos
segurados com a apelante à época dos fatos e a prova de que houve pedido
administrativo de indenização.
Sustenta que como a apelada não trouxe aos autos o
comprovante de pagamento feito aos segurados deixou de se sub-rogar nos
direitos deles carecendo de legitimidade ativa para o manejo da presente
demanda.
Diz que a simples existência de dano elétrico não conduz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000511-10.2019.8.26.0068 -Voto no 39161
4
necessariamente à responsabilidade reparatória da concessionária de energia
elétrica, trazendo outras causas possíveis para a ocorrência de tais danos.
Argumenta que o não esgotamento da via administrativa, pelo
procedimento previsto na Resolução Normativa n° 414/2010, deve conduzir à
improcedência da ação.
Alega que nenhum valor probante pode ser conferido aos
laudos e orçamentos apresentados porque foram produzidos unilateralmente.
Aduz que a própria apelada junta aos autos documentos que
categoricamente relatam que os danos foram causados por quedas de
raios/descargas elétricas de forma que há excludente de responsabilidade da
apelante.
Afirma que o presente caso deve ser analisado à luz da teoria
da responsabilidade subjetiva da prestadora de serviço público, na qual caberia à
apelada comprovar a existência de dolo ou culpa por parte da apelante, o que
não ocorreu. Contudo, caso assim não se entenda, requer a aplicação da
responsabilidade objetiva decorrente da teoria do risco administrativo com o
reconhecimento da existência de causa excludente de responsabilidade.
Defende que são inaplicáveis as disposições do Código de
Defesa do Consumidor.
Alega que os juros moratórios só são devidos a partir do
trânsito em julgado da r. sentença.
A parte contrária apresentou contrarrazões (fls. 615/660).
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, os
interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (fls. 750/751). Todavia,
não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 752.
Recurso regularmente processado e preparado (fls. 598/599).
É o relatório.
2) Das preliminares arguidas nas razões de apelação.
Inicialmente, cabe anotar que não há que se falar no
desmembramento do processo uma vez que é lícita a cumulação de pedidos em
um mesmo processo, ainda que entre eles não haja conexão, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000511-10.2019.8.26.0068 -Voto no 39161
5
artigo 327 do CPC. No caso dos autos não há incompatibilidade entre os pedidos,
a competência do juízo é a mesma assim como o tipo de procedimento, não
havendo qualquer irregularidade a ser reconhecida.
No que tange à prescrição, é oportuno observar que, ainda que
o direito perseguido pela apelada se dê em razão da sub-rogação nos direitos
dos segurados, na forma do artigo 786 do Código Civil e Súmula 188 do STF, ao
caso vertente deve ser aplicado o prazo prescricional relativo à relação jurídica
originária, previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, não
incidindo o prazo prescricional previsto no artigo 206, § 1o, inciso II do CC.
Assim, considerando que a indenização foi paga aos
segurados em 06/02/2017, 29/03/2017, 17/04/2017 e 14/11/2017 (fls. 55, 72, 90 e
111), e que a presente demanda foi ajuizada em 22/01/2019, resta evidente a
inocorrência da prescrição.
Levando em conta os referidos comprovantes verifica-se que a
seguradora se sub-rogou nos direitos dos seus segurados, nos termos do artigo
349 do Código Civil, o que lhe confere legitimidade ativa para a demanda.
Ademais, restou evidenciado o regular cumprimento do
disposto no artigo 320 do CPC, ante a juntada dos documentos em fls. 37/115,
inexistindo a alegada ausência de documentos indispensáveis para a propositura
da ação.
Outrossim, está comprovado pelos documentos em fls. 58, 76,
94 e 115, que no município em que estão instaladas as unidades consumidoras
dos segurados, a concessionária apelante é a única responsável pela rede de
distribuição de energia elétrica, comprovando sua efetiva legitimidade passiva.
Diante de tais considerações, ficam rejeitadas as preliminares
arguidas nas razões de apelação.
Do mérito.
Trata-se de “ação regressiva de ressarcimento de danos”
ajuizada por Itaú Seguros de Autos e Residência S/A em face de Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, sob a alegação de que em razão de
falha no serviço de fornecimento de energia elétrica, bens de quatro segurados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000511-10.2019.8.26.0068 -Voto no 39161
6
foram danificados e geraram o pagamento de indenizações no valor total de R$
4.562,90 (quatro mil quinhentos e sessenta e dois reais e noventa centavos).
Houve contestação, com a juntada de documentos e réplica,
também acompanhada de documentos.
Adveio a r. sentença de fls. 562/566 que julgou procedente a
ação e condenou a ré no pagamento de R$ 4.562,90 (quatro mil quinhentos e
sessenta e dois reais e noventa centavos) a título de ressarcimento, quantia a ser
corrigida a partir do desembolso e acrescida de juros a partir da citação.
Daí o recurso da requerida, que não comporta provimento.
Inicialmente, cabe consignar que ao presente caso se aplicam
as disposições do Código de Defesa do Consumidor uma vez que os segurados
“Antonio Carlos Viotti Alves Almeida”, “Alexandre Carvalho Gomes”, “Roseli
Aparecida de Paula Navarro” e “Mario Camilo Lopes” são consumidores finais dos
serviços de fornecimento de energia elétrica prestados pela apelante.
Com efeito, de acordo com os laudos técnicos em fls. 40, 70,
87 e 107, que em razão de descargas elétricas ocorridas na região onde estão
instaladas as unidades consumidoras dos segurados, ocorreram danos em
aparelhos eletroeletrônicos, ensejando o pagamento de indenizações, conforme
fls. 55, 72, 90 e 111.
Considerando que a Seguradora apelada indenizou os
consumidores segurados pelos danos ocorridos, nos termos das apólices de
seguro, ela se sub-roga nos direitos e ações daqueles contra a empresa apelante
(responsável pelos danos), nos termos do artigo 766 do Código Civil.
A propósito, a Súmula 188 do STF estabelece:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.
No que se refere à responsabilidade da apelante, por ser ela
concessionária prestadora de serviço público, deve responder objetivamente
pelos danos causados, nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição Federal e
artigo 22, parágrafo único, do CDC.
Assim, embora o artigo 14, § 3o, incisos I e II, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000511-10.2019.8.26.0068 -Voto no 39161
7
8.078/90 disponha que o fornecedor de serviços não será responsabilizado
quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou a inexistência
de defeito na prestação do serviço, ao contrário do que afirma a apelante, ela não
se desincumbiu desse ônus, eis que as simples telas sistêmicas colacionadas,
nada comprovam nesse sentido, sendo inaplicável essa excludente de
responsabilidade.
É oportuno observar que, independentemente de eventual
requerimento administrativo, na forma prevista na Resolução n° 414/2010 da
ANEEL, a responsabilidade da apelante não pode ser afastada, não havendo que
se falar na ocorrência de caso fortuito ou força maior.
Isso porque, respeitado o entendimento dos ilustres causídicos
da apelante, sendo ela administradora da rede de distribuição de energia elétrica,
deve adotar mecanismos para evitar que descargas atmosféricas afetem seu
sistema elétrico, que obviamente é sempre atingido por raios, quando ocorrem
fortes tempestades.
Dessa forma, sendo certo que as redes elétricas são
frequentemente atingidas por raios atmosféricos, que acabam constituindo fato
previsível, deve a apelante estar preparada para evitar que tais descargas afetem
seu sistema de distribuição e, consequentemente, danifiquem os aparelhos
eletroeletrônicos de seus consumidores, razão pela qual as descargas
atmosféricas são consideradas como fortuito interno, que não isenta a
responsabilidade da apelante, na forma do artigo 393 do Código Civil.
Ademais, evidenciada a ocorrência de danos em diversos
aparelhos eletroeletrônicos dos segurados, no mesmo dia em que relataram a
ocorrência de fortes chuvas na região, se conclui que os danos ocorreram em
razão de descargas elétricas, inexistindo suspeita de que os mesmos ocorreram
devido a eventual má utilização ou por culpa exclusiva dos segurados.
Além disso, os referidos laudos foram elaborados por
diferentes empresas técnicas especializadas, contratadas pelos consumidores
segurados, inexistindo suspeita acerca de sua idoneidade, sendo que em todos
os laudos são especificados os aparelhos danificados, bem como as causas dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000511-10.2019.8.26.0068 -Voto no 39161
8
respectivos danos (raios/descargas elétricas), o que é suficiente para comprovar
a efetiva existência do nexo de causalidade.
Assim, demonstrada a relação de causalidade entre os fatos
(raios/descargas elétricas) e os danos (queima de componentes e aparelhos
eletroeletrônicos), resta configurada a responsabilidade objetiva da apelante, que
justifica o dever de ressarcir a Seguradora apelada pelos danos
comprovadamente indenizados, conforme comprovantes de transferência
bancária.
Nesse sentido:
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
Energia elétrica. Falha na prestação de serviço. Dano a equipamentos de
segurado da autora. Sentença de procedência. CABIMENTO: A seguradora que
paga indenização sub-roga-se nos direitos dos segurados Art. 349 do Código
Civil e Súmula 188 do STF. Ausência de prova de que não houve falha na
prestação do serviço. Aplicação do art. 14 do CDC. Vistoria realizada por
empresa especializada que deve ser considerada válida. Desnecessidade de
pedido prévio administrativo. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO”. (AP
n° 1006945-64.2019.8.26.0084; Relator Des. Israel Góes dos Anjos; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP; J. 27/02/2020).
“Regressiva de ressarcimento de danos
Sub-rogação da
seguradora nos direitos do segurado Sobrecarga elétrica que provocou danos
em equipamentos do segurado Responsabilidade objetiva da concessionária
prestadora de serviço público pelos danos causados, nos termos do artigo 37, §6o
da Constituição Federal Falha na prestação do serviço Nexo causal entre o
evento e os danos materiais comprovados Fornecedora de energia elétrica que
não se desincumbiu do ônus de comprovar culpa exclusiva da vítima ou hipótese
de caso fortuito ou força maior Artigo 373, II, do CPC Hipótese de fortuito
interno que não enseja a isenção de responsabilidade da fornecedora Dever de
indenizar reconhecido
Sentença mantida
RITJ/SP, artigo 252
Assento
Regimental no 562/2017, artigo 23. Recurso não provido”. (AP n° 1033858-
90.2019.8.26.0114; Relator Des. Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000511-10.2019.8.26.0068 -Voto no 39161
9
18a Câmara de Direito Privado TJSP; J. 18/02/2020).
No que se refere ao termo inicial de incidência dos juros de
mora, dispõe o artigo 405 do Código Civil que “contam-se os juros de mora desde
a citação inicial.”
Assim, escorreita a r. sentença ao determinar a incidência dos
juros moratórios à partir da citação.
Destarte, malgrado os esforços de argumentação dos ilustres
procuradores da apelante, as razões expendidas no recurso não se prestam a
abalar os fundamentos da r. sentença.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor RAUL DE AGUIAR RIBEIRO
FILHO, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por derradeiro, a teor do artigo 85, § 11, do CPC, devem os
honorários advocatícios fixados em favor dos patronos da apelada, serem
majorados, por equidade, para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).
A fim de que se possam manejar recursos às Instâncias
Superiores, considera-se prequestionada toda a matéria inserida no recurso.
3) Ante o exposto, rejeita-se a matéria preliminar e nega-se
provimento ao recurso.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator